Tribunal: TJSP
Processo: 2070928-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Obrigação de entrega de veículo novo, do mesmo modelo e com ano de fabricação correspondente à data da efetiva entrega, em até sessenta dias contados da publicação da sentença – Entrega de veículo que não obedeceu as condições estipuladas no título judicial, em razão do que a devedora foi condenada ao pagamento de multa ("astreintes") no valor de R$ 30.000,00, com

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Obrigação de entrega de veículo novo, do mesmo modelo e com ano de fabricação correspondente à data da efetiva entrega, em até sessenta dias contados da publicação da sentença – Entrega de veículo que não obedeceu as condições estipuladas no título judicial, em razão do que a devedora foi condenada ao pagamento de multa ("astreintes") no valor de R$ 30.000,00, com fixação de novo prazo para cumprimento da obrigação, sob pena de nova multa – Insurgência da devedora em relação à cobrança da multa de R$ 30.000,00, sob a alegação de que cumpriu a última determinação no prazo – Multa cobrada que, entretanto, é referente ao descumprimento da obrigação inicialmente imposta na r. sentença – Exigibilidade dessa multa reafirmada – Situação que ficou bem explicitada nos autos, inclusive por força de julgamento de anterior agravo de instrumento – Insistência da devedora agravante nessa questão – Litigância de má-fé caracterizada – Agravo de instrumento não provido, com imposição de sanção à agravante por litigância de má-fé.